Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707596-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO NONATO DA SILVA RECORRIDO: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. 2. O agravante alega excesso de execução e requer o parcial acolhimento da impugnação, condenando o exequente a pagar honorários de sucumbência sobre o excesso apurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se no recurso se a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido parcialmente acolhida e se o exequente deve pagar honorários advocatícios de sucumbência sobre o excesso apurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na hipótese dos autos, o Juiz adotou procedimento prévio para definir os cálculos da execução e apurar o valor devido, não havendo excesso de execução, mas sim a liquidação da sentença, e não houve arbitramento de honorários da fase de cumprimento de sentença para nenhuma das partes. 5. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade exacerbada entre as partes, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade exacerbada entre as partes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 326, 327, 523, §1o, 1.026, §2o. O recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a exclusão dos honorários advocatícios dos cálculos da contadoria judicial, mesmo diante de nítido excesso de execução, implica inobservância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 e JEFFERSON LIMA ROSENO, OAB/DF 27.875 (ID 73995247, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Como se pode notar, não houve litigiosidade excessiva na liquidação de sentença em comento, nem atuação prolongada ou trabalho extraordinário dos advogados, não se justificando, pois, a fixação de honorários sucumbenciais. Sem sucumbência propriamente dita, é inaplicável o princípio da causalidade invocado pelo Apelado nas contrarrazões.” (ID 73224732, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012